Tribunal: TJSP
Processo: 1501329-28.2023.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Cajuru. Extinção da execução em razão da ausência do interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Municipalidade de Cajuru. Extinção da execução em razão da ausência do interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$1.320,10 para dezembro de 2023, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$395,10, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.